Tribunal: TCU
Processo: 036.329/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento das ações do governo federal no Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica e Profissionalizante, instituído pela Lei 14.719, de 1o/11/2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento com natureza operacional que analisou o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica e Profissionalizante (Pacto), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a utilização de recursos relacionados às despesas "RP3" e ao grupo de natureza de despesa "GND4" para custear as obras novas do Novo PAC Seleções, em detrimento do pagamento de obrigações relacionadas às obras repactuadas no âmbito do novo Pacto, bem como às em execução, afronta o art. 45 da Lei Complementar 101/2000 e o art. 105 da Lei 14.791/2023; 9.2. dar ciência ao FNDE, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.2.1. a ausência de previsão atualizada dos investimentos federais que ultrapassam um exercício financeiro, bem como dos aportes planejados pelas partes interessadas, incluindo os recursos de contrapartida e as emendas individuais impositivas da modalidade transferência especial de que trata o art. 166-A da Constituição Federal, contraria o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal e no art. 2o da Lei 9.784/1999 c/c o art. 167, § 1o da Constituição Federal; art. 5o, inciso III; art. 8o caput ; art. 10, parágrafo único; art. 13 e art. 14, incisos IX e XI, da Lei 14.719/2023; art. 7o, §§ 1o ao 3o; art. 14, § 2o; art. 14, § 4o, inciso II; art. 17, parágrafo único; art. 20, caput ; art. 22, § 1o; art. 24, § 2o; art. 27, caput , e art. 33, incisos IX e XI, da Resolução CD/FNDE 27/2023; 9.2.2. o não detalhamento de todas as fontes de recursos previstas na lei que instituiu o Pacto, obra a obra, em que se demonstre a suficiência dos recursos para financiamento de cada projeto, considerando a disponibilidade orçamentária federal, os aportes das demais partes interessadas, incluindo os recursos de contrapartida e as emendas individuais impositivas da modalidade transferência especial de que trata o art. 166-A da Constituição Federal em relação ao valor atualizado do projeto, conforme o Anexo da Lei 14.719/2023, preliminarmente à formalização dos instrumentos de repactuação, contraria o exposto nos art. 5o, inciso III; art. 8o caput ; art. 10, parágrafo único; art. 13 e art. 14, incisos IX e XI, da Lei 14.719/2023 e nos art. 7o, §§ 1o ao 3o; art. 14, § 2o; art. 14, § 4o, inciso II; art. 17, parágrafo único; art. 20, caput ; art. 22, § 1o; art. 24, § 2o; art. 27, caput , e art. 33, incisos IX e XI, da Resolução CD/FNDE 27/2023; 9.2.3. a ausência de amplo acesso às plataformas eletrônicas utilizadas na divulgação das informações do Pacto contraria o disposto nos arts. 3o, 7o, 8o e 9o° da Lei 12.527/2011 e nos arts. 1o, 3o e 4o do Decreto 8.936/2016; 9.2.4. a não disponibilização de forma ativa e consolidada de todas as informações do Pacto em suas plataformas eletrônicas impede o controle social e contraria o princípio da publicidade, disposto no art. 37 da Constituição Federal c/c o art. 14, incisos I a XIV, da Lei 14.719/2023; art. 3o, caput ; art. 6o, § 4o; art. 9o, §§ 6o e 7o; art. 10, § 1o; art. 14, art. 15, § 1o, e art. 33, incisos I a XIV, da Resolução CD/FNDE 27/2023. 9.3. informar ao FNDE, ao Ministério do Desenvolvimento Social e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira que a ausência de conexão entre as obras repactuadas no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica e Profissionalizante e as políticas públicas de educação infantil e profissionalizante em curso implica risco de que a retomada e a conclusão das obras não se revertam em aprimoramentos no sistema educacional e em expansão do número de vagas na educação básica e profissionalizante; 9.4. informar ao FNDE do conteúdo deste acórdão; e 9.5. fazer retornar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana).